Tribunal: TJDFT
Processo: 0733022-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733022-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: SHS Lotus Empreendimentos Hoteleiros SPE Ltda Agravados: Alpha Empreendimentos e Administração de Imóveis Ltda Distrito Federal Departamento de Trânsito do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo interno, com requerimento de reconsideração, interposto pela sociedade empresária Alpha Empreendimentos e Administração de Imóveis Ltda (Id. 63160439) contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 62730049), por meio da qual deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela sociedade empresária SHS Lotus Empreendimentos Hoteleiros SPE Ltda para, à luz da regra expressamente prevista no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, indeferir a medida liminar requerida nos autos do processo de origem. Argumenta, em síntese, que os elementos de prova anexados aos autos do processo de origem não foram sopesados de modo apropriado por ocasião do exame da tutela provisória recursal requerida pela parte adversa. Verbera que a autoridade impetrada, ao prestar informações nos autos do processo de origem, reconheceu, de modo tácito, a existência da sustentada ilegalidade em relação ao ato administrativo impugnado, precisamente no que concerne à existência de interferência indevida na esfera jurídica da impetrante em decorrência das obras promovidas com amparo em autorização expedida pela Gerência de Engenharia da Diretoria de Segurança de Trânsito do Detran-DF. Reafirma que os documentos e imagens fotográficas que instruíram a petição inicial do mandado de segurança são suficientes para o deferimento da medida liminar requerida pela impetrante, diante da comprovação da alegação articulada na causa de pedir no sentido de que as obras erigidas inviabilizaram o acesso de veículos e pessoas ao estabelecimento comercial da autora, ocasionando prejuízos para a atividade empresarial. Anexa, em suas razões de agravo interno, novas imagens fotográficas e também registros em vídeo com o intuito de evidenciar a ilegalidade sustentada no mandado de segurança e a afirmada obstrução de acesso em razão das aludidas obras. Considera, assim, preenchidos os requisitos objetivos necessários para o deferimento do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, em composição com a regra estabelecida pelo art. 1o, caput, ambos da Lei no 12.016/2009, de modo que deve ser reformada a decisão monocrática ora agravada. É a breve exposição. Decido. Na presente oportunidade a impetrante não trouxe argumentos novos e nem mesmo articulou razões que pudessem infirmar os fundamentos expostos na decisão monocrática por meio da qual este Relator, ao deferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela sociedade empresária SHS Lotus Empreendimentos Hoteleiros SPE Ltda, indeferiu a medida liminar requerida nos autos do processo de origem. Convém ressaltar inicialmente que a decisão monocrática em referência foi proferida em juízo de cognição sumária e, por essa razão, não tem por objetivo esgotar o exame da controvérsia jurídica submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Além disso, foi apreciado de modo claro, preciso e congruente a questão alusiva à tutela antecipada recursal, tendo este Relator ressaltado, de modo fundamentado, que os dados factuais suscitados pela sociedade empresária SHS Lotus Empreendimentos Hoteleiros SPE Ltda em seu agravo de instrumento estão revestidos de verossimilhança, estando igualmente preenchido, no caso em exame, o requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Convém acrescentar que a juntada posterior de documentos no procedimento especial do mandamus é medida controversa, diante da necessidade de demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público. Nesse sentido, examine-se a ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA AUTORIDADE IMPETRADA. INVIABILIDADE. EXAME A RESPEITO DA LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO VEICULADA PELA IMPETRANTE QUE DEVE SER EFETUADO DE ACORDO COM A PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECUSA PRÉVIA E INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. NO ART. 6o, § 1o, DA LEI No 12.016/2009. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se é possível compelir o ente público, ou a autoridade impetrada, a trazer aos autos, no procedimento especial que rege o mandado de segurança, o documento necessário à análise da legitimidade da pretensão exercida pela impetrante, mesmo sem a demonstração de existência de recusa prévia e injustificada do fornecimento do documento em questão. 2. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas (art. 1o, § 1o, da LMS), à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. 2.1. A exceção prevista no art. 6o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, que permite a determinação, à autoridade impetrada, para que apresente o "documento necessário à prova do alegado" é destinada aos casos em que é demonstrada a recusa prévia e injustificada de fornecimento do documento aludido. 3. No caso em análise verifica-se que a impetrante não demonstrou a ocorrência de recusa prévia e injustificada do fornecimento de cópia dos autos dos procedimentos administrativos necessários para a comprovação de seus argumentos. 3.1. Não ficou evidenciada, assim, a ocorrência das premissas necessárias à caracterização da exceção prevista no art. 6o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. 4. O procedimento próprio da ação de mandado de segurança exige que os fatos articulados na petição inicial sejam demonstrados por meio de prova pré-constituída, notadamente porque a aludida via processual não é compatível com a dilação probatória e nem mesmo com a juntada posterior de documentos. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1811084, 07440457620238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, a despeito do que pretende fazer crer a ora recorrente, as informações prestadas pela autoridade impetrada nos autos do processo de origem (Id. 206773122 e Id. 206773123) não corroboram a teste sustentada pela impetrante em sua petição inicial. Com efeito, o Administrador Regional do Plano Piloto limitou-se a suscitar sua ilegitimidade para figurar na posição de autoridade impetrada, o que não comprova a prática de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, senão sugere a possível indicação equivocada, pela impetrante, da autoridade responsável pela retificação do ato impugnado ou pela sustação de seus efeitos. Aliás, é preciso observar que a decisão monocrática agora impugnada, embora não tenha não incursionado com maior profundidade a respeito do tema, diante da ausência de avaliação prévia pelo Juízo singular, destacou que “se afiguram relevantes as alegações articuladas nas presentes razões recursais a respeito da incompetência do Juízo singular e da impropriedade da utilização da restrita via do mandado de segurança para a finalidade almejada, sobretudo diante dos comandos normativos previstos no art. 26 da Lei no 11.697/2008 e no art. 5o, inc. LXIX, parte final, da Constituição Federal, em composição com a regra estabelecida no art. 1o, caput, da LMS” (Ressalvam-se os grifos). Em síntese, percebe-se que nas presentes razões de agravo interno não foram articulados argumentos que possam invalidar os fundamentos expostos na decisão monocrática proferida por este Relator, no sentido de que “não está devidamente dimensionada a legitimidade da pretensão deduzida pela impetrante”, uma vez que “tanto a presunção de licitude atribuída ao ato administrativo impugnado, quanto o caráter restritivo do procedimento especial do mandado de segurança apontam para a ausência de justificativas jurídicas, ao menos no presente momento, para a sustação dos efeitos” do ato administrativo impugnado. Percebe-se, ademais, que ainda não houve deliberação, pela Egrégia 2a Turma Cível, a respeito da iniciativa recursal formulada pela parte adversa, ocasião em que a decisão monocrática aludida poderá eventualmente não ser confirmada, caso seja constatada a existência de interferência ilegítima na esfera jurídica da impetrante. Feitas essas considerações, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento formulado e mantenho o teor da decisão monocrática que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator